Tribunal: TJDFT
Processo: 0812748-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, com a pretensão de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado.
2. Nas razões recursais, sustentam haver omissão acerca da falta de comprovação do pagamento dos juros de obra. Aduz que a planilha de financiamento não especifica os valores pagos a título de juros de obra pela embargada. Defende que os danos materiais devem ser comprovados para fazer jus ao ressarcimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na análise acerca da comprovação do pagamento dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no acórdão objurgado.
5. Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado fundamentou que o pagamento dos juros de obra está demonstrado pela Planilha de Evolução da CEF (ID 81955584), pois o referido documento é apto a comprovar o desembolso, pois discrimina os valores, as rubricas e as datas, viabilizando o cálculo do montante a ser restituído. Precedentes: acórdão 2083050 e 2022883.
6. Dessa forma, não há omissão quanto a comprovação de pagamento dos juros de obra, razão pela qual não se verifica o vício alegado, mas mero inconformismo das embargantes que pretendem rediscutir a matéria já examinada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48 ; CPC, art. 1.022.
Jurispudencia relevante citada: TJDFT, Acórdão 2083050, 0730561-72.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026; TJDFT, Acórdão 2022883, 0705215-41.2024.8.07.0021, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.